Tribunal: TJBA
Processo: 8000531-17.2021.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000531-17.2021.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOTUPORA

Advogado(s)
:
DIEGO PABLO SANTOS BATISTA registrado(a) civilmente como DIEGO PABLO SANTOS BATISTA

APELADO: DAVI DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
PABLO ROBERTO FIGUEREDO TRINDADE DA SILVA

ACORDÃO

Apelação cível. Direito administrativo e constitucional. Contratação temporária de servidor público. Nulidade por ausência de concurso público. Direito ao FGTS reconhecido.

A questão em discussão consiste em saber se compete à Justiça Comum Estadual reconhecer e aplicar direito ao FGTS em vínculo de contratação temporária declarado nulo por ausência de concurso público.

A contratação temporária de professor sem observância dos requisitos constitucionais configura nulidade absoluta, gerando apenas direito ao pagamento dos salários e FGTS.

O entendimento do STF no Tema 916 da Repercussão Geral estabelece que contratações nulas só conferem direito aos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

A competência da Justiça Comum Estadual resta configurada em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo, não se tratando de relação celetista. A Súmula 363 do TST encontra-se superada pela jurisprudência do STF quanto à aplicação pelos tribunais estaduais.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000531-17.2021.8.05.0254; Recorrente: Município de Botuporã; Recorrido: Davi de Jesus Silva: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .